Tribunal: STF
Processo: HC 205739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de ato determinado pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, em procedimento relacionado ao Inquérito 4.874, nada obstante, estão legíveis apenas o endereçamento e a qualificação, vindo acompanhados de 13 (treze) fólios em branco.



    Consentâneo com a certidão da Secretaria Judiciária desta Corte “o presente HC foi autuado considerando os dados da fl. 1 da petição e demais informações constantes nos demais documentos juntados” (e.Doc. 7). 



    Em tal panorama, tem-se peça inicial destituída da formulação de causa de pedir e pedido, o que revela a inviabilidade de compreensão exata da controvérsia sobre o pretenso reconhecimento da ilegalidade do ato tido como coator. 



    À míngua de formalização do que se pretende ver atendido com a impetração, ou mesmo do esteio no qual se fundamenta, inadmissível o processamento do writ.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator - Documento assinado digitalmente